Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713098-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA LOPES VASCONCELOS CARTAXO, GIULIANNO ROLIM CARTAXO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andréa Lopes Vasconcelos Cartaxo e Giulianno Rolim Cartaxo contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o imediato restabelecimento do plano de saúde ao segundo requerente, a fim de dar continuidade ao tratamento oncológico, bem como o pleito de permissão para depositar em juízo as parcelas mensais (ID 25349389 – p. 19/21). Em suas razões recursais, alegam que a primeira agravante exercia cargo em comissão junto à SECOM – Secretaria Especial de Comunicação, vinculada à Presidência da República, o que lhe permitiu aderir ao plano de saúde ofertado pela fundação agravada, na condição de titular, figurando o seu esposo, segundo agravante, como beneficiário. Aduzem que a recriação do Ministério das Comunicações gerou uma reestruturação das secretarias, de sorte que a SECOM passou a integrar o Ministério, culminando com o cancelamento do plano de saúde, em razão da exoneração do cargo exercido na Presidência, e celebração de contrato de adesão especial com a agravada, em 06/11/2020. Afirmam que o segundo agravado, no final do ano de 2020, foi diagnosticado com neoplasia maligna do cólon sigmoide (CID C18.7), submetendo-se imediatamente à cirurgia, seguida de tratamento quimioterápico de 12 (doze) ciclos, com início em janeiro de 2021. Alegam que em março do corrente ano, durante o tratamento, foram surpreendidos com a notícia de que o plano de saúde havia sido cancelado/bloqueado. Informam não terem sido comunicados do cancelamento pela agravada, mas, sim, pela clínica de tratamento quimioterápico. Sustentam que a jurisprudência, em casos tais, autoriza a continuidade excepcional do contrato de plano de saúde, enquanto perdurar o tratamento do paciente/beneficiário, a fim de garantir a sua incolumidade física e evitar danos irreparáveis ou até mesmo a sua morte. Asseveram que, desde então, vem custeando o tratamento de elevado custo, haja vista os riscos importantes oriundos da interrupção ou atraso. Destacam que ainda faltam 03 (três) ciclos de tratamento, além de ser necessária a retirada da bolsa de colostomia, uma vez que o médico assistente determinou a reversão em agosto de 2021, sob pena de complicações e infecção. Citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte acerca do tema. Por fim, argumentam que os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato se sobrepõem ao prazo estabelecido para término do contrato de adesão especial firmado entre as partes, uma vez que a saúde, o bem-estar e a vida devem ser plenamente assegurados, conforme preceitos constitucionais. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, (i) o imediato restabelecimento do plano de saúde ao agravante Giulianno Rolim Cartaxo, no tocante à continuidade do tratamento oncológico que já estava em andamento quando da interrupção/cancelamento por parte da agravada, com o custeio das próximas aplicações da medicação (sessões de quimioterapia previstas para os dias 10/05/2021, 24/05/2021 e 07/06/2021), bem como da reversão da colostomia e todo o procedimento necessário ao sucesso do tratamento oncológico, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esta Relatora, sugerindo-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento; e (ii) permissão para depósito em Juízo das parcelas mensais devidas ao plano de saúde, incluindo as de março e abril, ou determinação para que o plano de saúde forneça os boletos bancários mensais correspondentes até o término do tratamento oncológico. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 25349392 e ID 25349393). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre salientar que a relação jurídica posta a exame não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravada é entidade de autogestão de plano de saúde, questão já apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e que resultou na edição de sua Súmula 608, in verbis: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, da Resolução Normativa no 195 da ANS, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências, da Resolução Normativa no 279 da ANS, que regulamenta os artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, bem como o princípio da boa-fé contratual. Alinhadas essas considerações, verifica-se, no caso em exame, que a agravante, Andrea Lopes Vasconcelos Cartaxo, aderiu, durante o período em que exerceu cargo em comissão junto à Presidência da República (Secretaria Especial de Comunicação Social), ao plano de saúde administrado pela agravada. Contudo, exonerada em 10/09/2020 para ser lotada no Ministério das Comunicações para exercício de outro cargo em comissão, deixou de possuir o plano de saúde, uma vez que aquele Ministério não possui convênio e/ou contrato com operadora, fundação ou autogestão, para prestação de serviço/plano de saúde aos seus servidores, conforme declaração acostada ao ID 25349388 – p. 34. Nesse cenário, em 06/11/2020, aderiu a agravante ao contrato de permanência especial no plano de saúde, por meio do termo aditivo juntado ao ID 25349388 – p. 26/28, de acordo com o art. 30 da Lei no 9.656/98. Ocorre que, pouco tempo depois, o agravante Giulianno Rolim Cartaxo, beneficiário do plano em questão, fora diagnosticado com câncer, iniciando sessões de quimioterapia em janeiro de 2021, sobrevindo o cancelamento do plano de saúde no meio do tratamento oncológico. Relatados os fatos, cumpre asseverar que a Lei 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e, especificamente, tratando do tema do desligamento laboral dos empregados que sejam beneficiários de plano de saúde coletivo em face de vínculo trabalhista com o estipulante, o legislador, visando minimizar o impacto da retirada do plano de saúde quando da demissão/exoneração sem justa causa, assegurou direitos para a extensão dos planos para os demitidos, sob determinadas condições que, se preenchidas, asseguram o benefício ao segurado por um período proporcional ao tempo de contribuição, as quais se encontram previstas no art. 30, caput e § 1o, da citada lei, com o seguinte teor: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. Com efeito, a lei garante ao ex-empregado, demitido ou exonerado sem justa causa, o direito de manutenção da condição de segurado por prazo determinado, como forma de atender à função social do contrato, evitando, assim, deaemparar o beneficiário no tocante à proteção da saúde. Aliás, em tais casos é garantida a portabilidade especial de carências. Nesse sentido, a Resolução Normativa no 279 da ANS, que regulamenta os artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, em seu artigo 28, assim dispõe: Art. 28. A Resolução Normativa no 186, de 2009, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos: Art. 7o-C. O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado ou seus dependentes vinculados ao plano, durante o período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, de 1998, poderá exercer a portabilidade especial de carências para plano de saúde individual ou familiar ou coletivo por adesão, em operadoras, na forma prevista nesta Resolução, com as seguintes especificidades: I - não se aplica à portabilidade especial de carências dos ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados o requisito previsto no inciso II e no § 2o do artigo 3o desta Resolução; II - aplicam-se à portabilidade especial de carências dos ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados os requisitos previstos nos incisos I, III, IV e V do artigo 3o desta Resolução; III - a portabilidade especial de carências deve ser requerida pelo beneficiário ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado: a) no período compreendido entre o primeiro dia do mês de aniversário do contrato e o último dia útil do terceiro mês subseqüente; ou b) no prazo de 60 (sessenta) dias antes do término do período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998; (grifo nosso) Na hipótese, consoante se observa do referido formulário de adesão especial ao plano de saúde operado pela agravada, a agravante, demitida/exonerada sem justa causa, e seus dependentes, seriam mantidos no plano de saúde até 30/03/2021, nas mesmas condições, mediante o pagamento da mensalidade no valor integral de R$1.725,66. Veja-se que o preâmbulo do formulário de adesão prevê, claramente, a data do término do benefício, dispondo, outrossim, que o “aditivo perderá automaticamente seus efeitos, quando transcorrido o prazo indicado no preâmbulo.” (cláusula 3.2 – ID 25349388 – p. 28). A propósito, aludida disposição contratual está amparada no art. 26, inciso I, da RN 279 ANS, que estabelece que o direito assegurado no artigo 30 da Lei no 9.656/98, se extingue pelo decurso do prazo previsto. Sendo assim, cabia à agravante, ciente da necessidade de tratamento contínuo do seu esposo, ter requerido a portabilidade para outro plano de saúde antes do término do período de manutenção da condição de beneficiário. A título ilustrativo, confira-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TITULAR. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO. DEPENDENTE. NOVO PLANO. TITULARIDADE. COLETIVO POR ADESÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE. PORTABILIDADE ESPECIAL DE CARÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AO TEMPO DO DIREITO DE PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA. EFEITOS. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E OBSTÉTRICA. COBERTURA IMEDIATA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é lícita a exigência de cumprimento de carência de ex-dependente de plano coletivo empresarial, extinto em razão da demissão sem justa causa do titular, ao contratar novo plano de saúde, na mesma operadora, mas em categoria diversa (coletivo por adesão). 2. Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorrogação temporária do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/1998. Precedentes. 3. A carência é o período ininterrupto, contado a partir da data de início da vigência do contrato do plano privado de assistência à saúde, durante o qual o contratante paga as mensalidades, mas ainda não tem acesso a determinadas coberturas previstas no contrato (art. 2o, III, da RN no 186/2009 da ANS). A finalidade é assegurar a fidelização do usuário e o equilíbrio financeiro da negociação, permitindo a manutenção do saldo positivo do fundo comum para o custeio dos serviços médico-hospitalares, ou seja, visa a conservação do próprio plano de saúde. 4. Não há nenhuma ilegalidade ou abusividade na fixação de prazo de carência no contrato de plano de saúde, contanto que sejam observados os limites e as restrições legais (arts. 12, V, 13, I, e 16, III, da Lei no 9.656/1998 e 6o e 11 da RN no 195/2009 da ANS). 5. Há hipóteses em que o prazo de carência já cumprido em um dado contrato pode ser aproveitado em outro, como geralmente ocorre na migração e na portabilidade de plano de saúde, para a mesma ou para outra operadora. Tais institutos possibilitam a mobilidade do consumidor, sendo essenciais para a estimulação da livre concorrência no mercado de saúde suplementar. 6. Quanto ao ex-empregado demitido e seus dependentes, para não ficarem totalmente desprotegidos, e atendendo à função social do contrato de plano de saúde (art. 421 do Código Civil), foi assegurada, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a portabilidade especial de carências. 7. Nos termos do art. 7o-C da RN no 186/2009 da ANS, o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado ou seus dependentes vinculados ao plano ficam dispensados do cumprimento de novos períodos de carência na contratação de novo plano individual ou familiar ou coletivo por adesão, seja na mesma operadora seja em outra, desde que peçam a transferência durante o período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. Aplicação, no caso dos autos, a permitir a cobertura imediata dos serviços de assistência pré-natal e obstétrica. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016) (grifo nosso) Nesse contexto, em que pese o delicado quadro de saúde do agravante, não há como imputar à agravada nova prorrogação, porquanto já garantido aos recorrentes o direito à manutenção do plano de saúde, por prazo determinado e suficiente para proceder à migração com portabilidade especial de carência, ônus do qual não se desincumbiram. Destarte, comungo do entendimento esposado pelo juízo de origem no sentido de que a conduta da agravada não se mostra ilícita, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora